Tribunal: TJDFT
Processo: 0004510-52.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004510-52.2017.8.07.0014 RECORRENTE: LUCAS DE MOURA COSTA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE INQUISITORIAL. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM JUÍZO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE FACA. NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4o da Lei no 13.654/2018RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL. EFEITOS EX TUNC. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO DA INTERESSADA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ACOLHIMENTO. AFASTAMENTO DO PERDIMENTO DO APREENDIDO. PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PROVIDO O RECURSO DA INTERESSADA PARA RESTITUIR O BEM APREENDIDO. 1. Inviável o pleito absolutório quanto aos crimes de roubo circunstanciados pelo emprego de arma (faca) e pelo concurso de pessoas, diante das declarações firmes e coerentes das vítimas, aliadas ao reconhecimento pessoal dos réus, e pelas declarações da testemunha policial. 2. Impossibilidade de exclusão da causa de aumento do emprego de faca, visto que o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em controle incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, dando efeitos ex tunc à decisão. 3. Deve ser fixado o regime inicial semiaberto se o quantum da pena é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o réu não é reincidentee apenas uma circunstância judicial foi avaliada de forma desfavorável. 4. Deve ser afastado o perdimento em relação ao veículo apreendido, em razão de que a legítima proprietária é terceira de boa-fé, inexistindo elementos que demonstrem que elatinha conhecimento de que o carro era utilizado para fins ilícitos. 5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso do primeiro réupara manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 (sessenta e três) dias-multa, no menor valor legal. Parcialmente provido o recurso do segundo réu para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas), à pena 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 39 (trinta e nove) dias-multa, no menor valor legal, alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Provido o recurso da interessada para determinar a restituição, em seu favor, do automóvel. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 59, e 157, §2o, inciso I, do Código de Processo Penal, porque rejeitou o pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no crime de roubo. Sustenta que o dispositivo legal está vigente e que é descabida a inconstitucionalidade formal afirmada pela Turma Criminal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023